Tribunal: TJES
Processo: 5009837-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009837-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO: BIANCA ESTEVAO DA SILVA PORTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009837-21.2022.8.08.0035

RECTE.: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

RECDO.: BIANCA ESTEVAO DA SILVA PORTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRUTORA. COBRANÇA DE JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Bianca Estevão da Silva Porto em face de MRV Vila Velha Incorporações Ltda, aduzindo a requerente ter adquirido um imóvel localizado no Bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha-ES, diretamente com a requerida. Informa ter recebido as chaves em 06/08/2021, contudo, as cobranças a título de juros da obra se mantiveram. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5672015, informando que a autora não comprova o pagamento da dita cobrança. No ID 5672026 a ré ofertou RI, sendo que a autora não ofertou contrarrazões.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “PELO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I. CONDENAR a Requerida ao ressarcimento à parte autora, do valor de R$ 5.137,52 (cinco mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), já em dobro, correspondente aos valores indevidamente cobrados a título de juros ou evolução de obra, com correção monetária desde cada vencimento, e juros de lei desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Ficou demonstrado nos autos que a autora recebeu as chaves de seu imóvel em 18/08/2021 (ID 5672005), contudo, pela planilha anexada ao ID 5672003 observa-se que foi mantida a cobrança de juros da obra. Tal rubrica, como se sabe, corresponde ao valor pago mensalmente pelo comprador ao agente financeiro para cobrir parte dos juros do financiamento contraído pela empreiteira para execução do projeto, consoante consta da cláusula 5.1.2 do contrato firmado junto ao agente financeiro (ID 5672001). Tal cobrança é lícita enquanto perdurar a execução da obra, e, todavia, torna-se ilegal quando feita após o término do prazo acordado para entrega do imóvel. Assim, correta a restituição do valor pago pela autora. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)